Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600513-71.2020.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - ITAGUAJE - PR MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - ITAGUAJE - PR MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
05/08/2021
Número: 0600513-71.2020.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/06/2021
Processo referência: 0600513-71.2020.6.16.0095
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600513-
71.2020.6.16.0095 que julgou desaprovadas as Contas da Campanha 2020, apresentadas pelo
Partido Liberal do Município de Itaguajé/PR - Paraná, nos termos do art. 74, inciso IV da RES. TSE
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
pelo Partido Liberal - PL, no município de Itaguajé/PR, desaprovadas porque a agremiação
apresentou os documentos de maneira parcial e sem os requisitos necessários exigidos no art. 53
da Resolução nº 23.607/2019. Não foram atendidas as condições legais imposta aos partidos
políticos pela Resolução 23.607/2019, tendo decorrido todos os prazos, sem haver manifestação, e
mesmo após oportunizado prazo, a agremiação partidária, quedou-se silente). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - ITAGUAJE - PR MUNICIPAL
(RECORRENTE)
PAOLA CANABARRO SANTANA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 095ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40623
916
04/08/2021 17:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.374
RECURSO ELEITORAL 0600513-71.2020.6.16.0095 – Itaguajé – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - ITAGUAJE - PR MUNICIPAL
- OAB/PR0102011
ADVOGADO: PAOLA CANABARRO SANTANA
RECORRIDO: JUÍZO DA 095ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 258 do Código
Eleitoral, o prazo para interposição de
Recurso, sempre que a lei não fixar
prazo especial, é de 3 (três) dias.
2. Recurso não conhecido, diante da
intempestividade.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso eleitoral, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 03/08/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada pelo DIRETÓRIO
, referente às eleições de 2020 (id. 36530566).
MUNICIPAL DO PARTIDO LIBERAL - PL
Num. 40623916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/08/2021 17:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417403851000000039645792
Número do documento: 21080417403851000000039645792

O extrato da prestação de contas foi apresentado sem movimentação de recursos
(id. 36533366).
No parecer conclusivo (id. 36534066), o CARTÓRIO DA 95ª ZONA ELEITORAL
ausência
manifestou-se pela desaprovação das contas, diante das seguintes irregularidades: i)
de apresentação de instrumento de mandato; e
atraso na abertura da conta bancária
ii)
específica de campanha.
O juízo de origem desaprovou as contas apresentadas, diante das inconsistências
apontadas no parecer conclusivo (id. 36534366).
Diante da decisão, o prestador interpôs o presente Recurso Eleitoral,

a prestação de contas não pode ser reprovada por
asseverando que (id. 36564666): i)
ausência de procuração, sendo que junta o documento nesta oportunidade (id. 36534716); e ii)
o atraso na abertura da conta bancária específica ocorreu em decorrência da dificuldade
imposta pelo banco, que disponibilizou apenas um funcionário para atender à questão das
contas eleitorais. Ao final, requer o provimento do Recurso, para aprovar com ressalvas as
contas apresentadas.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso Eleitoral, diante da sua intempestividade e, alternativamente, pelo
seu desprovimento (id. 37866516)
É o relatório.

VOTO

Conforme apontou a
, o Recurso não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
é tempestivo, motivo pelo qual não deve ser conhecido.
Com efeito, o recorrente foi intimado da sentença em 11/05/2021, pelo DJe nº
88/21, tendo a decisão transitado em julgado em 14/05/2021 (id. 36534766).
O Recurso Eleitoral somente foi interposto no dia 20/05/2021, expirado o prazo de
três dias estabelecido no art. 258 do Código Eleitoral.

CONCLUSÃO
Num. 40623916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/08/2021 17:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417403851000000039645792
Número do documento: 21080417403851000000039645792

Assim, voto pelo não conhecimento do Recurso Eleitoral interposto pelo
, porque intempestivo.
PARTIDO LIBERAL - PL
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600513-71.2020.6.16.0095 - Itaguajé - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - ITAGUAJE - PR
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: PAOLA CANABARRO SANTANA - PR0102011 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 095ª ZONA ELEITORAL DE COLORADO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso eleitoral, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2021.
Num. 40623916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/08/2021 17:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080417403851000000039645792
Número do documento: 21080417403851000000039645792